Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTINUADA DE PESQUISAS E ORDENS. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, nos autos da execução de título extrajudicial.
2. O agravante requereu a utilização da funcionalidade que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio, sustentando tratar-se de medida legítima e adequada à efetividade da execução e à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, que reitera automaticamente ordens de bloqueio de ativos financeiros do devedor, como meio de assegurar a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios “teimosinha” por meio do SISBAJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pretende conferir maior efetividade à execução, eliminando-se a necessidade de que sejam emitidas sucessivas ordens de penhora eletrônica em momentos diversos do processo relativamente a uma mesma decisão.
5. É possível a utilização do mecanismo eletrônico de constrição de bens apelidado de “teimosinha”, que consiste reiteração automática de ordens judiciais de bloqueios de ativos em contas bancárias via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), porquanto a execução (lato sensu) deve ser norteada, dentre outros, pelos princípios da efetividade e do resultado, com o que concorre a implementação da providência para o alcance do desfecho único esperado para a fase satisfativa. Precedentes STJ e TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido
Tese de julgamento:
“1. É legítimo o uso da funcionalidade ‘teimosinha’ do sistema SISBAJUD para reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros, como meio de assegurar a efetividade e a satisfatividade da execução.
2. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, observados os princípios da cooperação e da efetividade.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.153.854/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.11.2024; TJDFT, Acórdão 1948057, AI 0739731-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1945803, AI 0737219-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024, DJe 02.12.2024.